Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719444-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RENAN CASSIANO MESQUITA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado em petição avulsa e antecedente à apelação cível interposta por Apelação Cível interposta por RENAN CASSIANO MESQUITA em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO ante sentença do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação visando a suspensão do ato administrativo que eliminou o Peticionante do cargo 111 – professor substituto – educação física, julgou improcedente o pedido formulado, pondo fim ao processo. O Peticionante alega que se inscreveu em um processo seletivo para ingresso nos cargos de Professor Temporário da rede pública do Distrito Federal, concorrendo aos cargos de Professor Temporário de Educação Física sob a inscrição no 0323104248 e Professor Substituto – Atividades sob a inscrição no 0323104452 (Edital no 53, de 21 de setembro de 2023). O Peticionante alega ter observado que a realização das provas para cada cargo não coincidiria no mesmo dia, possibilitando a oportunidade de realizar ambos os exames, além de ter suas inscrições finalizadas e confirmadas pelo sistema. Realizadas as provas, ao verificar os resultados, surpreendeu-se ao constatar a invalidação de sua inscrição e resultado de prova para o cargo de Professor Temporário de Educação Física, em razão de sua eliminação, mesmo logrando alta pontuação. Requer a concessão de efeito suspensivo. O Peticionante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Do efeito suspensivo Sabe-se que o art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. No entanto, o Relator pode conceder efeito suspensivo ao Apelo, conforme previsto no §3o, II do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, não verifico a presença dos requisitos acima referidos, tendo em vista que, primeiramente, trata-se de um pedido satisfativo, que se confunde integralmente com o mérito recursal. De mais a mais, eventual modificação da situação do Peticionante, mediante eventual êxito do recurso que ainda está para ser distribuído, pode ser modulada por ocasião do julgamento, uma vez que o Tribunal devolve plenamente o exame da matéria. Pelo exposto, não concedo o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, aguarde-se a apelação. Brasília, 14 de maio de 2024 16:09:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador